Tribunal: TJES
Processo: 0016456-97.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0016456-97.2017.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SAULO TRANSPORTES LTDA
APELADO: CLARO S/A e outros
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PELOS DANOS CAUSADOS POR EMPRESA PREPOSTA. DEVER DE DILIGÊNCIA SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INTERMEDIÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
A jurisprudência pátria concernente à matéria controvertida nos autos estabelece que,
“
ainda que não seja diretamente responsável pelo dano suportado pelos apelados, a empresa intermediadora participa efetivamente da cadeia de consumo, possibilitando a realização do negócio e auferindo lucro com a operação, de modo que deve responder, solidariamente, perante os consumidores, nos termos do que dispõe o artigo 14 do CDC, sem prejuízo de eventual direito de regresso”
(
TJGO
; Apelação (CPC): 01543160820178090051, Relator: LEOBINO VALENTE CHAVES, Data de Julgamento: 17/05/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 17/05/2019).

II.
In casu,
os Contratos de Serviços (fls. 30/46) foram entabulados entre o Recorrente e a CLARO S/A, sendo que a mídia colacionada na fl. 131 demonstra que as faturas pagas pela Empresa Autora foram em benefício da Empresa Recorrida, restando indubitável a relação consumerista entre ambos, por intelecção dos artigos 2º e 3º, ambos do Código de Defesa do Consumidor

III.
O artigo 14 da Lei nº 8.078/90 estabelece que o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em decorrência da prestação do serviço, hipótese esta que incide nos autos
sub examine

IV.
A Sentença objurgada deve ser reformada para se reconhecer a responsabilidade solidária da CLARO S/A, porquanto esta possui o dever de diligência sobre a fiscalização dos serviços prestados por seu preposto, não podendo ela ser afastada da relação consumerista controvertida, haja vista que, muito embora não tenha prestado o serviço diretamente, a Recorrida consignou o Contrato firmado com o Recorrente, bem como auferiu as prestações adimplidas pela Empresa Autora.

V.
O capítulo do
decisum
guerreado alusivo à incidência de juros moratórios e correção monetária também deve ser reformado, para que os juros de mora incidam a partir da data da Citação, e a correção monetária a partir de cada desembolso.

VI.
O termo inicial de incidência dos juros moratórios deve recair sobre a data de citação da presente Ação, porquanto a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
“firmou-se no sentido de ser a citação o termo inicial para a incidência dos juros de mora em caso de responsabilidade contratual”
(STJ; AgInt no AREsp n. 1.977.698/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022).

VII.

“A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso. Precedentes”
(STJ; AgInt no AREsp n. 2.083.067/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022).

VIII.

“As matérias relativas à atualização monetária e aos juros de mora são de ordem pública, pelo que a alteração de percentuais ou dos termos inicial e final pode ser feita de ofício pelo julgador, não configurando reformatio in pejus ou incidindo, à hipótese, a preclusão temporal”
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.710.514/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 5/5/2022).

IX.

Recurso de Apelação Cível conhecido e provido, para reformar a Sentença combatida
,
para reconhecer a responsabilidade solidária da CLARO S/A pelos danos materiais suportados pelo Recorrente, invertendo os ônus sucumbenciais a fim de serem arcados integralmente pelas Empresas Demandadas, reformando ainda, de ofício, o capítulo alusivo à incidência de juros moratórios e correção monetária, para que os juros de mora incidam a partir da data da Citação, e a correção monetária a partir de cada desembolso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016456-97.2017.8.08.0012

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (RELATOR):-

SAULO TRANSPORTES LTDA formalizou a interposição de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (fls. 344/351) em face da SENTENÇA (fls. 339/340-verso), proferida pelo JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE CARIACICA - ES, nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, cujo decisum (i) julgou procedentes os pedidos exordiais com relação à Requerida PULSO TELECOM, condenando-a ao pagamento do importe de R$ 8.653,36 (oito mil seiscentos e cinquenta e três reais e trinta e seis centavos) em favor da Recorrente, a título de danos materiais, incidindo juros moratórios a partir do vencimento de cada parcela e correção monetária a partir do efetivo prejuízo; (ii) julgou improcedente os pedidos exordiais com relação à requerida CLARO S/A. Com relação à sucumbência, o Magistrado a quo condenou a Recorrente pagamento de honorários advocatícios em favor da CLARO S/A, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, bem como condenou a Requerida PULSO TELECOM ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da Empresa Autora no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que “não há como afastar a responsabilidade da empresa CLARO S/A, seja com relação a solidariedade verificada na Lei Consumerista, ou ainda, em razão da culpa por eleger a empresa condenada na qualidade de representante, nos termos da prova documental produzida”.

Devidamente intimada, a Recorrida apresentou Contrarrazões às fls. 357/368, pugnando pelo desprovimento do Recurso de Apelação Cível.

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se o feito em Pauta de Julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (RELATOR):-

Consoante relatado, SAULO TRANSPORTES LTDA formalizou a interposição de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (fls. 344/351) em face da SENTENÇA (fls. 339/340-verso), proferida pelo JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE CARIACICA - ES, nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, cujo decisum (I) julgou procedentes os pedidos exordiais com relação à Requerida PULSO TELECOM, condenando-a ao pagamento do importe de R$ 8.653,36 (oito mil, seiscentos e cinquenta e três reais e trinta e seis centavos) em favor da Recorrente, a título de danos materiais, incidindo juros moratórios a partir do vencimento de cada parcela e correção monetária a partir do efetivo prejuízo; (II) julgou improcedente os pedidos exordiais com relação à requerida CLARO S/A. Com relação à sucumbência, o Magistrado a quo condenou a Recorrente pagamento de honorários advocatícios em favor da CLARO S/A, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, bem como condenou a Requerida PULSO TELECOM ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da Empresa Autora no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que “não há como afastar a responsabilidade da empresa CLARO S/A, seja com relação a solidariedade verificada na Lei Consumerista, ou ainda, em razão da culpa por eleger a empresa condenada na qualidade de representante, nos termos da prova documental produzida”.

Na hipótese vertente, o Recorrente celebrou o Contrato de Prestação de Serviço de Telefonia Móvel com a CLARO S/A (fls. 30/46), cuja obrigação de fazer, em verdade, restou adimplida por sua Empresa intermediada, PULSO TELECOM.

Sucede que as linhas telefônicas apresentaram problemas técnicos recorrentes, ensejando a solicitação de portabilidade promovida pelo Recorrente, a fim de não incorrer em quebra contratual. Contudo, das 25 (vinte e cinco) linhas telefônicas portabilizadas, 13 (treze) permaneceram com a Empresa Intermediada, tendo esta imposto multa ao Autor sob a alegação de descumprimento do Contrato.

Na oportunidade de prolação da Sentença combatida, o Magistrado a quo (I) julgou procedentes os pedidos exordiais com relação à Requerida PULSO TELECOM, condenando-a ao pagamento do importe de R$ 8.653,36 (oito mil, seiscentos e cinquenta e três reais e trinta e seis centavos) em favor da Recorrente, a título de danos materiais, incidindo juros moratórios a partir do vencimento de cada parcela e correção monetária a partir do efetivo prejuízo; (II) julgou improcedente os pedidos exordiais com relação à requerida CLARO S/A.

Nesta seara, cumpre registrar a jurisprudência pátria concernente à matéria controvertida nos autos, a qual estabelece que, “ainda que não seja diretamente responsável pelo dano suportado pelos apelados, a empresa intermediadora participa efetivamente da cadeia de consumo, possibilitando a realização do negócio e auferindo lucro com a operação, de modo que deve responder, solidariamente, perante os consumidores, nos termos do que dispõe o artigo 14 do CDC, sem prejuízo de eventual direito de regresso” (TJGO; Apelação (CPC): 01543160820178090051, Relator: LEOBINO VALENTE CHAVES, Data de Julgamento: 17/05/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 17/05/2019).

Não destoa, aliás, do entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante, verbatim:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM . QUESTÃO MERITÓRIA. REJEITADA A ANÁLISE DA MATÉRIA EM SEDE DE PRELIMINAR. MÉRITO. APLICAÇÃO EM MERCADO FINANCEIRO. COMPRA E VENDA DE AÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE. VEDAÇÃO CONTRATUAL EXPRESSA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CONCRETA E CLARA. PREJUÍZOS FINANCEIROS EVIDENCIADOS. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CORRETORA DE VALORES. ARTIGO 14, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO EM ATENÇÃO AOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(...)

V. Resta patente a configuração de vício na prestação de serviço, atraindo a aplicabilidade do preceituado no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, apto a ensejar a responsabilização da Recorrente pelos danos causados ao Recorrido.

VI. Na hipótese vertente, não houve um mero descumprimento contratual, pelo contrário, verificou-se que a empresa não agiu com o dever de diligência em relação à fiscalização da empresa intermediadora - agindo na qualidade de preposta -, permitindo, assim, a negociação da carteira de ações de forma diametralmente oposta ao que pactuado com o cliente, que viu seu patrimônio investido ser dilapidado quase na integralidade no espaço temporal de aproximadamente 01 (um ano).

(...)

VIII. Recurso conhecido e improvido.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024120236708, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2021, Data da Publicação no Diário: 09/09/2021).

In casu, verifico que os Contratos de Serviços (fls. 30/46) foram entabulados entre a Empresa Recorrente e a CLARO S/A, sendo que a mídia colacionada na fl. 131 demonstra que as faturas pagas pela Empresa Autora foram em benefício da Empresa Recorrida, restando indubitável a relação consumerista entre ambos, por intelecção dos artigos 2º e 3º, ambos do Código de Defesa do Consumidor, in litteris:

Art. 2°. “Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”.

Art. 3°. “Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços”.

Ademais, o artigo 14 da Lei nº 8.078/90 estabelece que o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em decorrência da prestação do serviço, hipótese esta que incide nos autos sub examine, in verbis:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Nesse diapasão, a Sentença objurgada deve ser reformada para se reconhecer a responsabilidade solidária da CLARO S/A, porquanto esta possui o dever de diligência sobre a fiscalização dos serviços prestados por seu preposto, não podendo ela ser afastada da relação consumerista controvertida, haja vista que, muito embora não tenha prestado o serviço diretamente, a Recorrida consignou o Contrato firmado com o Recorrente, bem como auferiu as prestações adimplidas pela Empresa Autora.

Em sendo assim, resta imperioso reforma da Sentença vergastada a fim de reconhecer a responsabilidade solidária entre a CLARO S/A e sua Empresa Preposta PULSO TELECOM, condenando ambas ao pagamento de indenização por danos materiais.

Por outro giro, quadra registrar que o termo inicial de incidência dos juros moratórios deve recair sobre a data de citação da presente Ação, porquanto a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça “firmou-se no sentido de ser a citação o termo inicial para a incidência dos juros de mora em caso de responsabilidade contratual” (STJ; AgInt no AREsp n. 1.977.698/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022).

Note-se, outrossim, que “a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso. Precedentes” (STJ; AgInt no AREsp n. 2.083.067/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022).

Nessa linha, o capítulo do decisum guerreado alusivo à incidência de juros moratórios e correção monetária também deve ser reformado, para que os juros de mora incidam a partir da data da Citação, e a correção monetária a partir de cada desembolso.

Insta frisar que a ausência de impugnação sobre o tema não obsta a reforma nesta seara recursal, porquanto a iterativa jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça entende que “as matérias relativas à atualização monetária e aos juros de mora são de ordem pública, pelo que a alteração de percentuais ou dos termos inicial e final pode ser feita de ofício pelo julgador, não configurando reformatio in pejus ou incidindo, à hipótese, a preclusão temporal” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.710.514/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 5/5/2022).

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, conheço e confiro provimento ao Recurso de Apelação Cível, reformando a Sentença combatida, para reconhecer a responsabilidade solidária da CLARO S/A pelos danos materiais suportados pelo Recorrente, invertendo os ônus sucumbenciais a fim de serem arcados integralmente pelas Empresas Demandadas, reformando ainda, de ofício, o capítulo alusivo à incidência de juros moratórios e correção monetária, para que os juros de mora incidam a partir da data da Citação, e a correção monetária a partir de cada desembolso.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Voto no mesmo sentido.

*

D E C I S Ã O

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade, .conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

*

* *

cmv*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Terceira Câmara Cível

Apelação Cível nº 0016456-97.2017.8.08.0012

Recorrente: Saulo Transportes LTDA

Recorrida: Claro S/A

Relatora: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Consoante relatado,
SAULO TRANSPORTES LTDA
formalizou a interposição de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 344/351) em face da
SENTENÇA
(fls. 339/340-verso), proferida pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE CARIACICA - ES
, nos autos da
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS
, cujo
decisum
(I)
julgou procedentes os pedidos exordiais com relação à Requerida PULSO TELECOM, condenando-a ao pagamento do importe de R$ 8.653,36 (oito mil, seiscentos e cinquenta e três reais e trinta e seis centavos) em favor da Recorrente, a título de danos materiais, incidindo juros moratórios a partir do vencimento de cada parcela e correção monetária a partir do efetivo prejuízo;
(II)
julgou improcedente os pedidos exordiais com relação à requerida CLARO S/A. Com relação à sucumbência, o Magistrado
a quo
condenou a Recorrente pagamento de honorários advocatícios em favor da CLARO S/A, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, bem como condenou a Requerida PULSO TELECOM ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da Empresa Autora no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que
“não há como afastar a responsabilidade da empresa CLARO S/A, seja com relação a solidariedade verificada na Lei Consumerista, ou ainda, em razão da culpa por eleger a empresa condenada na qualidade de representante, nos termos da prova documental produzida”
.

Na hipótese vertente, o Recorrente celebrou o Contrato de Prestação de Serviço de Telefonia Móvel com a CLARO S/A (fls. 30/46), cuja obrigação de fazer, em verdade, restou adimplida por sua Empresa intermediada, PULSO TELECOM.

Sucede que as linhas telefônicas apresentaram problemas técnicos recorrentes, ensejando a solicitação de portabilidade promovida pelo Recorrente, a fim de não incorrer em quebra contratual. Contudo, das 25 (vinte e cinco) linhas telefônicas portabilizadas, 13 (treze) permaneceram com a Empresa Intermediada, tendo esta imposto multa ao Autor sob a alegação de descumprimento do Contrato.

Na oportunidade de prolação da
Sentença
combatida, o Magistrado
a quo
(I)
julgou procedentes os pedidos exordiais com relação à Requerida PULSO TELECOM, condenando-a ao pagamento do importe de R$ 8.653,36 (oito mil, seiscentos e cinquenta e três reais e trinta e seis centavos) em favor da Recorrente, a título de danos materiais, incidindo juros moratórios a partir do vencimento de cada parcela e correção monetária a partir do efetivo prejuízo;
(II)
julgou improcedente os pedidos exordiais com relação à requerida CLARO S/A.

Nesta seara, cumpre registrar a
jurisprudência pátria
concernente à matéria controvertida nos autos, a qual estabelece que,
“
ainda que não seja diretamente responsável pelo dano suportado pelos apelados, a empresa intermediadora participa efetivamente da cadeia de consumo, possibilitando a realização do negócio e auferindo lucro com a operação, de modo que deve responder, solidariamente, perante os consumidores, nos termos do que dispõe o artigo 14 do CDC, sem prejuízo de eventual direito de regresso
”
(
TJGO
; Apelação (CPC): 01543160820178090051, Relator: LEOBINO VALENTE CHAVES, Data de Julgamento: 17/05/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 17/05/2019).

Não destoa, aliás, do entendimento deste
Egrégio Tribunal de Justiça
em caso semelhante,
verbatim
:

“
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM . QUESTÃO MERITÓRIA. REJEITADA A ANÁLISE DA MATÉRIA EM SEDE DE PRELIMINAR. MÉRITO. APLICAÇÃO EM MERCADO FINANCEIRO. COMPRA E VENDA DE AÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE. VEDAÇÃO CONTRATUAL EXPRESSA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CONCRETA E CLARA. PREJUÍZOS FINANCEIROS EVIDENCIADOS. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CORRETORA DE VALORES. ARTIGO 14, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO EM ATENÇÃO AOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(...)

V.
Resta patente a configuração de vício na prestação de serviço, atraindo a aplicabilidade do preceituado no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, apto a ensejar a responsabilização da Recorrente pelos danos causados ao Recorrido.

VI.
Na hipótese vertente, não houve um mero descumprimento contratual, pelo contrário, verificou-se que
a empresa não agiu com o dever de diligência em relação à fiscalização da empresa intermediadora - agindo na qualidade de preposta -, permitindo, assim, a negociação da carteira de ações de forma diametralmente oposta ao que pactuado com o cliente, que viu seu patrimônio investido ser dilapidado quase na integralidade no espaço temporal de aproximadamente 01 (um ano).

(...)

VIII.
Recurso conhecido e improvido.”

(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 024120236708, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2021, Data da Publicação no Diário: 09/09/2021).

In casu
, verifico que os Contratos de Serviços (fls. 30/46) foram entabulados entre a Empresa Recorrente e a CLARO S/A, sendo que a mídia colacionada na fl. 131 demonstra que as faturas pagas pela Empresa Autora foram em benefício da Empresa Recorrida, restando indubitável a relação consumerista entre ambos, por intelecção dos artigos 2º e 3º, ambos do Código de Defesa do Consumidor,
in litteris
:

Art. 2°.
“Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”.

Art. 3°.
“Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços”.

Ademais, o artigo 14 da Lei nº 8.078/90 estabelece que o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em decorrência da prestação do serviço, hipótese esta que incide nos autos
sub examine
,
in verbis
:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Nesse diapasão,
a Sentença objurgada deve ser reformada para se reconhecer a responsabilidade solidária da CLARO S/A, porquanto esta possui o dever de diligência sobre a fiscalização dos serviços prestados por seu preposto
, não podendo ela ser afastada da relação consumerista controvertida, haja vista que, muito embora não tenha prestado o serviço diretamente,
a Recorrida consignou o Contrato firmado com o Recorrente, bem como auferiu as prestações adimplidas pela Empresa Autora.

Em sendo assim, resta imperioso reforma da Sentença vergastada a fim de reconhecer a responsabilidade solidária entre a CLARO S/A e sua Empresa Preposta PULSO TELECOM, condenando ambas ao pagamento de indenização por danos materiais.

Por outro giro, quadra registrar que o termo inicial de incidência dos juros moratórios deve recair sobre a data de citação da presente Ação, porquanto a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça

“
firmou-se no sentido de ser a citação o termo inicial para a incidência dos juros de mora em caso de responsabilidade contratual
”
(
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.977.698/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022).

Note-se, outrossim, que
“a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que,
em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso
. Precedentes”
(
STJ
; AgInt no AREsp n. 2.083.067/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022).

Nessa linha, o capítulo do
decisum
guerreado alusivo à incidência de juros moratórios e correção monetária também deve ser reformado, para que os juros de mora incidam a partir da data da Citação, e a correção monetária a partir de cada desembolso.

Insta frisar que a ausência de impugnação sobre o tema não obsta a reforma nesta seara recursal, porquanto a iterativa jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
entende que
“a
s matérias relativas à atualização monetária e aos juros de mora são de ordem pública, pelo que a alteração de percentuais ou dos termos inicial e final pode ser feita de ofício pelo julgador, não configurando reformatio in pejus ou incidindo, à hipótese, a preclusão temporal
”
(
STJ,
AgInt nos EDcl no REsp n. 1.710.514/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 5/5/2022).

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, conheço e confiro provimento ao Recurso de Apelação Cível, reformando a Sentença combatida
,
para reconhecer a responsabilidade solidária da CLARO S/A pelos danos materiais suportados pelo Recorrente, invertendo os ônus sucumbenciais a fim de serem arcados integralmente pelas Empresas Demandadas, reformando ainda, de ofício, o capítulo alusivo à incidência de juros moratórios e correção monetária, para que os juros de mora incidam a partir da data da Citação, e a correção monetária a partir de cada desembolso.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)